Tribunal: TJES
Processo: 5004863-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004863-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR FRANCA RODRIGUES
RECORRIDO: ALESSANDRO FREITAS PINTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: votos finalizados em 25/03/24
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
1271 - 5004863-73.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ARTHUR FRANCA RODRIGUES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALESSANDRO FREITAS PINTO

RELATÓRIO / VOTO

A presente demanda versa sobre compra e venda de motocicleta ocorrida no ano de 2009. O recorrente, antigo proprietário, não comunicou a venda, descumprindo o art. 134 do CTB, e o novo proprietário, segundo recorrido, não efetivou a transferência e repassou o veículo para terceiros.

A sentença recorrida julgou improcedente os pedidos iniciais considerando que o art. 134 do CTB estabelece a responsabilidade solidária no caso de não comunicação da venda.

Prefacialmente, registro que não deve prevalecer o entendimento de que pedidos formulados em desfavor da pessoa física devem ser objeto de ação autônoma. Isso porque, a competência da vara especializada,
in casu
Juizado Especial da Fazenda Pública, é firmada com a presença, na relação processual, da pessoa jurídica de direito público.

Ademais, os pedidos formulados estão relacionados à causa de pedir que envolve o ente público, o que atende, portanto, o previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O desmembramento de pedidos em ações separadas ofende os princípios da celeridade e da economia processual, porque resulta na multiplicação de ações, de forma desnecessária.

Feitas essas considerações, registro que o descumprimento do art. 134 do CTB pelo recorrente é fato incontroverso.

Daí, contudo, não se extrai uma responsabilidade integral e perpétua quanto ao veículo, notadamente quando se comprova a tradição do bem.

Ora, se há responsabilidade pela falta de comunicação da venda, o princípio da proporcionalidade informa que também deve haver responsabilidade pela falta de transferência, infração muito mais grave.

Inclusive, o dano provocado pelo ato ilícito praticado pelo recorrido foi potencializado com o repasse do veículo a terceiros.

Por isso, além da procedência do pedido de transferência, tenho que o recorrente faz jus à indenização por danos morais que, na oportunidade, arbitro em R$3.000,00.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar ao DETRAN que transfira a motocicleta placa MQS8251 e todos os débitos/infrações/multas/pontuação incidentes a partir de 24.08.2009 para ALESSANDRO FREITAS PINTO, CPF 054.919.497-52, bem como condenar o recorrido ALESSANDRO no pagamento ao recorrente da quantia de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação do acórdão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)